Tribunal: TJPA
Processo: 0068778-35.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068778-35.2015.8.14.0065

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: JULIA VERA RODRIGUES CARVALHO, ORDEVAC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LACTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
DECISUM
DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0068778-35.2015.8.14.0065

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJÁS - PA

AGRAVADOS/APELADOS: JÚLIA VERA RODRIGUES CARVALHO e ORDEVAC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LACTOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJÁS - PA, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 9557160), em que julguei desprovido o recurso, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição; e, excepcionalmente, baseado em premissa fática equivocada. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

Em suas razões, sob o ID n. 9774424, o agravante afirmou, inicialmente, acerca da imprescindibilidade da análise colegiada dos embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, com vias de admissibilidade de Recurso Especial, e, também das razões apresentadas em sede de Apelação Cível; e que, para tanto, seria incabível a aplicação da multa caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Discorreu, assim, que deveria ter sido
intimado pessoalmente antes da extinção do feito sem resolução de mérito pelo magistrado de origem, tendo em vista que a situação se enquadraria no inc. III, do art. 485 do CPC/2015, qual seja, abandono da causa, e não na ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme decidido na sentença, a qual fora confirmada em anterior decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID n. 9993285.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Com efeito, analisando a decisão embargada, vislumbro a inocorrência de premissa fática equivocada, tendo a embargante, na oportunidade em seu apelo, já se manifestado; todavia, somente colacionando a etiqueta do protocolo da petição que alegou ter sido apresentada, e no presente recurso, já apresenta argumento distinto, de que haveria um comprovante de pagamento do protocolo integrado, não havendo, entretanto, mais a possibilidade de apreciação de qualquer suscitação a respeito, diante da ocorrência da preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC.”

Ademais, repiso o fundamento citado na decisão dos embargos de declaração, e que, igualmente, constou no
decisum
que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível,
in verbis
:

“Compulsando os autos, vislumbro que a situação fática se enquadra, de fato, na
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC), já que a apelante deixou de atender o comando judicial de diligência para fins de ato citatório que lhe cabia,
e não por abandono do feito como afirmou.

Com efeito, a apelante
fora intimada a se manifestar
, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a certidão do oficial de justiça que teria deixado de citar as rés, em razão de o endereço se encontrar incompleto, e no caso, para que a autora apresentasse o correto; todavia, manteve-se inerte, conforme certidão de ID n. 6643631 (fl. 57).

É sabido que a citação é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual; portanto, a
falta de citação das rés configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia da autora, conforme precedentes jurisprudenciais
. Desse modo, não se trata de hipótese descrita no § 1° do art. 485 do CPC/2015, conforme alegou a autora/apelante em suas razões recursais.

Nessa linha de entendimento, cito julgados do Tribunal da Cidadania, bem como dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

‘AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1869613 - SP (2021/0101722-7) DECISÃO Trata-se de agravo (art. 1.042 NCPC), interposto por INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, contra decisão que não admitiu recurso especial. O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: EXTINÇÃO DO PROCESSO Execução de título extrajudicial Instrumento particular de confissão de dívida assinada pelo devedor e duas testemunhas Determinação de retirada e protocolo da carta precatória Inércia do exequente Extinção do processo por presunção de pagamento (art. 924, II, do CPC)
Descabimento Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC)
Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para efetuar a providência, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção Extinção mantida por outro fundamento - Art. 485,
IV, do CPC) Recurso improvido. Opostos os embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 253/259, e-STJ)

(...)

De feito, o desfecho que melhor se adequa à hipótese examinada é a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC), já que o apelante deixou de atender o comando judicial de retirar e protocolar a carta precatória, ato indispensável a citação da apelada. O que se vislumbra, na hipótese, é negligência na condução do processo e não desinteresse do credor por suposto pagamento que, in casu, não pode ser presumido (inclusive, o apelante aduziu expressamente que ainda tem interesse em perseguir o crédito que alega fazer jus). Por outro lado, afigura-se desnecessária a intimação pessoal do recorrente para o cumprimento da r. decisão de fls. 215 (retirada da carta precatória), eis que a extinção do feito não se deu por abandono (art. 485, incs. II e III, do CPC) mas por ausência de pressuposto indispensável, qual seja, promover atos visando a citação da executada e o desenvolvimento válido da relação jurídica processual. Considerando a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, não houve violação ao princípio da não surpresa, bem como, verifico que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/8/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 26/9/2018) 3. Ademais, contrariar a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame do caderno processual e acervo probatório, providência que esbarra no óbice Sumular nº 7/STJ. 4. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. MINISTRO MARCO BUZZI Relator.’

(
STJ
- AREsp: 1869613 SP 2021/0101722-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/07/
2021).

Desse modo, em face da ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, e tampouco de não se cuidar de premissa fática equivocada, inclusive, por ter se operado a preclusão consumativa, restou, decidido, na oportunidade, a real intenção de rediscussão da causa, o que se mostrou incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível se pautou em jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Assim, vislumbro que o agravante não trouxe nenhum argumento novo que pudesse infirmar a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém (Pa),03 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/10/2022